Tribunal: CARF
Processo: 10980.723783/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723783/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO VINICIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRF.
DEDUÇÃO. CARNÊ-LEÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova constantes dos autos se
prestam a demonstrar o rendimento tributável auferido e a efetiva ocorrência da
retenção do imposto deduzido a título de carnê-leão na declaração de ajuste
anual.
Restando comprovada a obtenção dos rendimentos e a retenção do imposto,
provenientes de ordem judicial, cabe à fonte pagadora, destinatária da
exigência, o recolhimento do tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723783/2009-15
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723783/2009-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/75):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano-
calendário 2008, emitida para a exigência de R$ 8.273,67 de imposto, sob o código
0211, além de multa de mora e juros de mora, em face da constatação de compensação
indevida de carnê-leão, no valor de R$ 8.273,67, correspondente à diferença entre o
valor declarado (R$ 8.273,67) e o valor efetivamente recolhido sob o código de receita
“0190” constante dos sistemas da Receita Federal (R$ 0,00).
Cientificado, por via postal (fl. 68), o interessado, por intermédio de procurador (fl. 04),
apresentou, em 23/11/2009, impugnação (fls. 02/03), considerada tempestiva pela
repartição preparadora (fl. 71), acompanhada de documentos (fls. 04/47), na qual, em
síntese, aduz que cometeu equívoco no preenchimento da declaração e nos
recolhimentos que pretendia efetuar, tendo em vista que informou como recebidos de
pessoas físicas valores que deveria ter declarado como de pessoas jurídicas e
utilizou indevidamente o código “588” nos Darf, ao passo que o correto seria
“246”, tendo pago o imposto de R$ 8.273,67; diz que se trata de simples retificação
das informações na declaração e dos códigos de recolhimento, defendendo a prevalência
do fato de que o imposto foi pago, sustentando que “basta determinar ao
CONTRIBUINTE que promova a retificação das informações de sua declaração de
renda e das DARFS recolhidas sob o código 588, que deverão ser retificadas para o
código 246”. Pelo exposto, pugna pelo cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO NO AJUSTE ANUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São compensáveis no ajuste anual a título de carnê-leão os recolhimentos efetuados sob
o código 0190 e a título de imposto complementar os realizados sob o código 0246.
Cientificado da decisão, em 06/03/2013 (fls. 79), o contribuinte, em 04/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 80/82), alegando, preliminarmente, que apresentou REDARF
alterando os códigos de recolhimento de 0588 para 0246, concomitante à interposição recursal,
ao teor dos documentos anexos. No mérito, alega que não houve má-fé de sua parte ao
equivocar-se no preenchimento das guias DARF quanto aos códigos de receita registrados,
porém realizou a tempo e modo os devidos recolhimentos, descabendo a aplicação de multa ou
mesmo novo recolhimento tributário, sob pena de pagamento em duplicidade, calhando na
espécie a retificação das informações lançadas na declaração de ajuste para contemplar os
códigos de recolhimento corretos, tudo em nome do princípio constitucional da moralidade
administrativa. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/100.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723783/2009-15

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$
8.273,67, apurada em sede de revisão da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, com o afastamento da glosa da dedução pleiteada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as deduções declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da dedução e/ou compensação realizada,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 37):
A retificação da declaração por parte do contribuinte após o lançamento ter sido
cientificado, ao menos no que tange às matérias relacionadas com a infração
constatada, resta inviabilizada, notadamente à luz do § 1o do art. 147 do CTN: (...)
No caso em concreto, em verdade, não seria a simples retificação da declaração que
alteraria a infração apurada, uma vez que, seja a título de carnê-leão (do código 0190),
seja como imposto complementar (do código 0246), não houve, efetivamente,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723783/2009-15

recolhimentos que pudessem ser compensados no cálculo do ajuste anual, como
admite o impugnante, que baseia sua contestação também em alegado erro no
preenchimento dos Darf.
No que tange ao recolhimento sob o código 0588, segundo o Manual do Imposto de
Renda na Fonte - Mafon, disponibilizado anualmente pela Receita Federal, é relativo a
retenções de imposto em face de pagamento de rendimentos sem vínculo de emprego:
(...)
Como se constata, o recolhimento do código 0588 é efetuado pela fonte pagadora, vale
dizer, por quem remunera o serviço de terceiros, tendo como beneficiária a pessoa física
prestadora. O direito de compensar a retenção não é, evidentemente, daquele que realiza
o recolhimento, a fonte pagadora, mas daquele que teve o imposto retido dos
rendimentos que auferiu.
Assim, o fato de o contribuinte efetuar recolhimento sob o código 0588, como se fonte
pagadora fosse, não lhe confere o direito de compensação no cálculo do ajuste
anual.
O impugnante alega que cometeu erro, aduzindo que deveria ter realizado o pagamento
sob o código 0246, a título de imposto complementar, suscitando a necessidade de que
viesse a ser intimado para proceder à retificação.
Não lhe assiste razão.
Ocorre que a natureza dos recolhimentos efetuados ao Tesouro Nacional pelos
contribuintes não é passível de modificação pela Administração Fiscal, mas apenas
pela vontade do próprio interessado, a quem incumbe a iniciativa de adotar os
procedimentos pertinentes.
Havendo pagamento indevido, sem a correspondente existência de crédito tributário,
encontra-se ao arbítrio do contribuinte o destino do valor correspondente. Caso pretenda
a sua restituição ou a compensação de débito, deve fazê-lo por meio de pedido
específico, denominado PERDComp, atualmente disciplinado pela Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 (antes pela Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005 e pela Instrução Normativa RFB no 900, 30 de dezembro de
2008, cada qual em seu período de vigência). Já para a hipótese de erro de
pagamento, como a alegada, dever-se-ia solicitar a retificação de Darf, mediante
formulário próprio, em procedimento chamado de Redarf, regulamentado pela
Instrução Normativa SRF no 672, de 30 de agosto de 2006.
(...)
No caso, para pretender que o direito de compensação no ajuste anual fosse neste
processo reconhecido, teria o interessado que, concomitantemente à impugnação,
ter solicitado a retificação dos Darf aos quais pretendesse conferir a natureza
alegada (carnê-leão ou imposto complementar), materializando suposto intento, o
que não comprova e não consta que tenha ocorrido.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal
merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os alvarás judicias expedidos, aliado aos comprovantes de arrecadação e das
respectivas guias DARF acostados (fls. 23/27 e 29/47), são contundentes em demonstrar a
ocorrência dos levantamentos pelo Recorrente dos rendimentos declarados, recebidos em face do
exercício da advocacia, bem como a retenção/recolhimento do IR Fonte, no valor total de R$
8.273,67, o que valida as informações lançadas na DAA/2009. Tal informação se robustece com
a apresentação dos REDARF para retificação dos códigos de receita, os quais foram
recepcionados pela RFB, sem, contudo, haver nos autos registro acerca da apreciação ou
deferimento dos mesmos (fls. 92/100).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723783/2009-15

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99) – sendo certo
que o equívoco na impostação dos códigos de arrecadação não desvirtua a natureza da
arrecadação, proveniente da atividade profissional exercida, levando-se em conta que na maioria
dos casos o preenchimento das guias DARF é orientado e/ou parte diretamente da secretaria do
juízo ou mesmo da instituição financeira, responsável pela cumprimento da ordem judicial, cujo
erro, de fato, não deve ser atribuído exclusivamente ao contribuinte, calhando a alocação
correspondente dos valores efetivamente recolhidos – me convenço da correção da conduta fiscal
adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a compensação integral do imposto
comprovadamente retido, em face dos honorários advocatícios recebidos, razão pela qual
restabeleço a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar eventual compensação em duplicidade, eis que o Recorrente apresentou REDARFs
objetivando a retificação dos códigos de receita (fls. 92/100), os quais, embora recepcionados
nos sistemas da Receita Federal (Redarf Net), não se tem notícia acerca da apreciação ou
eventual deferimento dos requerimentos formulados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original